Tribunal: TJES
Processo: 0000042-72.2023.8.08.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-72.2023.8.08.0025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARA YARA CIRILO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E EMBOSCADA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra a decisão da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, que pronunciou os réus pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há indícios mínimos de autoria para a manutenção da pronúncia; (ii) analisar a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e emboscada; (iii) avaliar a manutenção da prisão preventiva do primeiro recorrente; (iv) decidir sobre a supressão de trechos da denúncia e decisão de pronúncia que mencionam aspectos da vida pessoal da segunda recorrente; e (v) o arbitramento de honorários advocatícios em prol do defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
4. As qualificadoras pelas quais os réus foram pronunciados somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.
5. Restando demonstrado que o reconhecimento das qualificadoras está fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão das mesmas.
6. A prisão preventiva do primeiro recorrente permanece justificada pela gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
, risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente, além da necessidade se garantir a aplicação da lei penal.
7. A menção à vida pessoal da segunda recorrente na denúncia e na decisão de pronúncia está vinculada ao contexto fático do crime, não tendo caráter meramente ofensivo, razão pela qual, por possuírem relevância para a análise do caso, se mostra descabida a supressão pleiteada.
8. O pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo é incabível no momento, pois a fase de conhecimento do procedimento do Tribunal do Júri ainda não foi encerrada, devendo ser analisado pelo juízo a quo ao final do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 413; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDclCr 1001099-48.2023.8.11.0018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12/11/2024; STJ, AgRg-RHC 169.947, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 20/03/2023; TJES, RSE 0019555-75.2017.8.08.0012, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 06/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000042-72.2023.8.08.0025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARA YARA CIRILO DOS SANTOS, RAMON BARBOSA DETHLING
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamante: CAMILA CASALI BINDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
p
or

RAMON BARBOSA DETHLING

e
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
, em face da decisão
acostada
às fls. 415/420 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no
id 9898547
)
, prolatada pelo
magistrado da Vara Única da Comarca de Itaguaçu.

O aditamento à
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...], no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 14h, na alameda 4 da Avenida Henrique Frizzera, Bairro Santa Fá, em Itaguacu, Antônio Júnior Patrocínio da Silva, Mara Yara Cirilo dos Santos, Mateus Matos Meira e terceiro individuo ainda não identificado, com o auxílio de Carlos Peixoto Cordeiro, Ramom Barbosa Dethling e de Rúbia Cássia Silva Santos de Souza, tentaram matar, por motivo fútil e de emboscada, Nelcides Zimermann, não consumando o crime por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Segundo o apurado, a denunciada Mara Yara Cirilo dos Santos teve um relacionamento com Nelcides Zimermann tempos antes do fato descrito no parágrafo anterior, e muito provavelmente esse envolvimento deles decorria de prostituição. Para que se relacionassem novamente, Nelcides enviou uma mensagem telefônica para o número de telefone da avó materna de Mara Yara. Ao tomar conhecimento do conteúdo dessa mensagem, Antônio Júnior Patrocínio da Silva, então companheiro de Mara Yara, enciumou-se e decidiu matar Nelcides.

Para a execução do crime, Mara Yara trocou mensagens de
WhatsApp
com Nelcides como se pretendesse realizar um programa sexual com ele, inclusive enviando-lhe um vídeo em que exibia a vagina. Combinaram que o encontro deles ocorreria na casa da avó materna dela, onde ocorreria a emboscada à vítima. Ali encontravam-se, além de Mara Yara, Antônio Júnior Patrocínio da Silva, Mateus Matos Meira e terceiro indivíduo ainda não identificado para matarem Nelcides. Ali próximo encontravam-se Ramom Barbosa Dethling e Rúbia Cássia Silva Santos de Souza com o veículo GM Corsa Classic de placas MSB2009, cedido conscientemente por Carlos Peixoto Cordeiro para que fosse dada a fuga aos executores após o assassínio.

Atraído para a emboscada, Nelcides foi surpreendido por Antônio Júnior Patrocínio da Silva, Mateus e o outro homicida, que o tentaram matar com disparos de arma de fogo e esfaqueamento, o que provocou as lesões descritas em boletim de atendimento médico. Ao ser alvejada, a vítima saiu em carreira do local, circunstância essa que, aliada ao pronto socorro médico realizado, evitou a consumação do crime. Em seguida, os executores foram ao encontro de Ramom e Rúbia, que os aguardavam, e evadiram-se. Durante e evasão, foi possível verificar Antônio Júnior trazia uma submetralhadora em mãos; Mateus, possivelmente portava uma arma de fogo junto a cintura; e o outro criminoso não identificado trazia uma faca em mãos.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
CARLOS PEIXOTO CORDEIRO, vulgo “Curi
ó
” e “Coroa”, RAMOM BARBOSA DETHLING, vulgo “Barbosa”, ANT
Ô
NIO J
Ú
NIOR PATR
Ô
CINIO DA SILVA, vulgo “J
únior” “
Paulista”, MARA YARA CIRILO DOS SANTOS, MATEUS MATOS MEIRA e R
Ú
BIA C
á
SSIA SILVA SANTOS DE SOUZA
, imputando-lhes o cometimento do crime do
art. 121, § 2
º
, II e IV (emboscada), c/c o art. 14, II, e o art. 29, todos do Código Penal
, [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
RAMON BARBOSA DETHLING

e
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
foram pronunciados como incursos na sanção do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Conselho de Sentença da Comarca de Itaguaçu.

Nas razões recursais, a defesa de
RAMON BARBOSA DETHLING
requereu a sua impronúncia, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no crime em julgamento. Alternativamente, pleiteia o decote da qualificadora do motivo fútil.
Por fim,
postula
que seja concedido ao
recorrente
o direito de recorrer em liberdade,
e
o arbitramento de honorários advocatícios em prol do defensor dativo.

Já a defesa de
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
, também requereu a sua impronúncia, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no crime em julgamento. Alternativamente, pleiteia o decote das qualificadoras reconhecidas.
Por fim, p
ostula a supressão de trechos da denúncia e da decisão de pronúncia, “
[...]
que desqualificam a acusada e não possuem relevância na apreciação do caso, registrando-se, em especial, menções à vida pessoal da acusada anterior ao fato crimonoso ora em apreciação.
(sic).
”.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto as alegações formuladas.

Inicialmente, acerca dos pedidos de impronúncia, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação de
RAMON BARBOSA DETHLING

e
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
no crime em julgamento, destaco que o artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito descrito na exordial acusatória está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende dos Boletins Unificados de fls. 06/08 e 22/24, do Auto de Apreensão de fl. 25, dos Boletins de Atendimento de Urgência – BAU de fls. 54/55 e 58/59, dos Relatórios Policiais de fls. 60/85, 188/195 e 196/199, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
9898547
), bem como por meio das imagens constantes no DVD de fl. 132 (conteúdo digitalizado no
link
acostado no id 11078110), e da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos, em conjunto com as imagens de câmeras de videomonitoramento existentes nas proximidades do local do crime.

Nesse particular, destaco que a vítima Nelcides Zimermann, ao ser ouvida em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 11078110), afirmou que no dia dos fatos teria marcado um encontrado com a pessoa de
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
, e que ao chegar na casa da avó dela, desconfiou de uma pessoa que estava no local, e que essa pessoa, juntamente com um terceiro indivíduo efetuaram disparos de armas de fogo na sua direção, tendo sido atingido no rosto, na barriga e no ombro.

Por ser oportuno, procedo a transcrição procedida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Itaguaçu:

A vítima
Nelcides Zimermann
, ouvida em Juízo, disse que conhecia a acusada Mara Yara previamente, tendo dito que “
há muito tempo atrás havia ficado com ela
”, sendo que tais encontros eram “
pagos
”, e que havia mandado mensagem para a avó da ré perguntado a respeito da acusada, sendo que, posteriormente, a própria ré, no dia do ocorrido, lhe enviou mensagem, via
WhatsApp
, por meio do celular da avó da mesma, agendando um encontro entre ambos, na residência da avó da acusada. Continuando, a vítima disse que, chegando na residência no horário agendado, o portão estava trancado e foi aberto pela ré Mara Yara, que pediu para que a vítima entrasse, sendo que, ao entrar, a vítima disse ter visualizado um indivíduo sentado no sofá, razão pela qual a vítima, desconfiada que podia se tratar de uma “
furada/armadilha
”, virou-se para correr, quando foi alvejado no rosto por disparo de arma de fogo efetuado pela pessoa que estava no sofá. Em seguida, a vítima continuou correndo, vindo a encontrar com um casal “no beco” de saída da residência, sendo que o homem que estava no beco, na companhia de uma mulher, teria sacado uma arma de fogo e também efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, acertando-a na barriga. Concluindo, a vítima narrou que continuou correndo, tendo sido, ainda, atingido por um terceiro disparo de arma de fogo, nas costas, que lhe atingiu o ombro, tendo conseguido, finalmente, fugir, vindo a ser socorrido posteriormente por uma equipe do SAMU.

Ao ser ouvida em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 11078110),
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
confirmou a narrativa da vítima, tendo ainda esclarecido detalhes dos fatos que antecederam o crime descrito na exordial acusatória, bem como, que
RAMON BARBOSA DETHLING

e
fetuou disparos de arma de fogo contra
Nelcides Zimermann
.

Na referida oportunidade também afirmou que foi obrigada a marcar o encontro com a vítima pelo seu então companheiro ANTÔNIO JÚNIOR PATROCÍNIO DA SILVA.

Mais uma vez reproduzo a transcrição procedida pelo magistrado
a quo
na decisão ora objurgada:

A ré
Mara Yara Cirilo dos Santos
, por sua vez, interrogada em Juízo, negou os fatos narrados na denúncia. Na ocasião, disse que, no dia dos fatos, ainda na parte da manhã, veio até esta cidade de Itaguaçu/ES na companhia de Antônio Júnior Patrocínio, a bordo de um carro de cor que ela acha ser cinza, o qual Antônio Júnior havia comprado faz pouco tempo “de um cara de Itaguaçu/ES” que a ré não soube identificar, mas disse que não seria de nenhum dos acusados. Continuando, a acusada disse que Antônio Júnior pegou o telefone de sua (da ré) avó e, em seguida, passou a acusá-la de traição e a agredi-la com tapas, dizendo que era para que elas fizessem o que ele mandasse ou então “mataria todo mundo”, tendo ainda desferido “
uma cabeçada
” na acusada. Narrou, ainda, uma rotina de agressões durante o relacionamento. Após, a ré também disse que foi obrigada, por Antônio Júnior, a ligar para a vítima, tendo a acusada obedecido, porém, a vítima não atendeu a ligação. Em seguida, a acusada disse que foi Antônio Júnior quem enviou as mensagens via
WhatsApp
para a vítima, fingindo ser a ré, inclusive tendo obrigado a mesma a “tirar o short” para enviar imagem das “
partes íntimas
” da ré para a vítima. Posteriormente, a acusada narrou que a vítima chegou, quando Antônio Júnior lhe ordenou que abrisse o portão, quando então Antônio Júnior “saiu para o lado de fora”, tendo a vítima começado a correr. Na oportunidade, a ré disse que o Antônio Júnior não efetuou disparos contra a vítima, e que quem havia efetuado os disparos tinha sido o também acusado Ramom, que chegava na casa no momento do ocorrido, embora tenha esclarecido, posteriormente, que não houve combinação prévia entre Antônio e Ramom. A acusada Mara Yara narrou, ainda, acreditar que Ramom atirou na vítima pelo simples fato de esta, a vítima, ter corrido na direção do mesmo. A ré ainda disse que fugiram no carro do réu Carlos Peixoto, que foi emprestado ao réu Ramom em momento pretérito, não tendo o referido acusado envolvimento com os fatos apurados nos autos. Concluindo, a ré esclareceu que, de fato, não viu o acusado Ramom efetuar os disparos contra a vítima, mas que era ele quem subia no beco no momento dos fatos. Por fim, a ré disse que, após o ocorrido, o réu Antônio Júnior lhe obrigou a fugir com o mesmo, vindo a, posteriormente, ser alvejada com um disparo de arma de fogo na perna por Antônio Júnior, quando foi hospitalizada e, posteriormente, encaminhada para “Casa Abrigo”, não tendo mais contato com Antônio Júnior, tendo a ré narrado diversas agressões sofridas durante o período que conviveu.

Os relatos de
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
restaram confirmados pelo Relatório de fls. 60/85
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no
id 9898547
),
que ao analisar
imagens captadas por câmeras de videomonitoramento, confirmaram a presença dela e de
RAMON BARBOSA DETHLING

no local dos fatos,
inclusive registraram eles empreendendo fuga do local, pelo Relatório
Complementar de fls. 188/195
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no
id 9898547
),
onde constam
as mensagens encaminhadas à vítima Nelcides Zimermann marcando um encontro, e ainda, pela testemunha Marli Cirilo (fls. 37/38
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no
id 9898547,
e
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 11078110).

Por fim, saliento que o Delegado de Polícia Renan Alves dos Santos, também ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 11078110), confirmou que
RAMON BARBOSA DETHLING

e
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS

foram
identificados através
de câmeras de videomonitoramento
existentes n
o local.

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram a existência de fortes indícios da autoria e participação dos acusados
RAMON BARBOSA DETHLING

e
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
no crime sob apuração
,
tendo em vista a existência de elementos indicativos de que o primeiro seria um dos autores dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, e a segunda teria sido a responsável por marcar o encontro que resultou na tentativa de homicídio de
Nelcides Zimermann
.

Ademais, em relação a alegação da defesa de
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
de que ela teria sido obrigada a agir de tal forma, inclusive em razão de ser vítima de violência doméstica praticada pelo seu então companheiro ANTÔNIO JÚNIOR PATROCÍNIO DA SILVA, saliento que a mesma não está inequivocamente comprovada nos autos, razão pela qual deve ser apreciada pelos integrantes do Conselho de Sentença, os quais são constitucionalmente competentes para analisar tal questão.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão que desproveu o recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia, submetendo o embargante ao tribunal do júri pelo crime de homicídio qualificado em conexão com os delitos de associação criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na análise da tese de nulidade apontada pela defesa e falta de enfrentamento das demais alegações apresentadas. III. Razões de decidir 3. A tese de nulidade foi adequadamente enfrentada, não havendo omissão neste ponto. 4. Os embargos foram parcialmente acolhidos para sanar a omissão quanto à existência, em tese, dos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores, bem como quanto à análise da coação moral irresistível. Contudo, sanada a omissão, o acolhimento dos embargos não gerou efeitos modificativos. lV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissões apontadas, sem, no entanto, efeitos modificativos, mantendo-se a decisão de pronúncia e a submissão do embargante ao julgamento pelo tribunal do júri. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade. No presente caso, há indícios suficientes da participação do embargante nos crimes conexos, de forma que compete ao tribunal do júri realizar uma análise mais ampla da negativa de autoria apresentada. A pronúncia é um juízo de admissibilidade, cabendo ao júri a apreciação detalhada dos fatos e das provas.
2. "a coação moral irresistível, alegada pela defesa, deve ser devidamente fundamentada à luz das provas apresentadas. Não havendo elementos que comprovem, de forma incontestável, a imposição de uma coação que anulasse completamente a liberdade de ação do réu, tal tese não pode ser acolhida sem uma análise mais profunda no tribunal do júri".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; ECA, art. 244-b. (TJMT; EDclCr 1001099-48.2023.8.11.0018; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 12/11/2024; DJMT 18/11/2024).

Assim, não obstante a negativa de autoria sustentada pelos recorrentes, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa dos mesmos.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o
s
crime
s
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes
RAMON BARBOSA DETHLING

e
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
, no sentido de que eles teriam praticado e/ou participado do crime apurado nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia deles.

Portanto, não há nenhuma mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia dos réus pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Prosseguindo, em relação aos pedidos de exclusão das qualificadoras, entendo que os mesmos também não merecem prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o Juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos,
o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado por motivo fútil e mediante emboscada, tendo em vista que foi praticado em razão de ciúme ocasionado em função de uma mensagem encaminhada pela vítima, e que ela foi atraída até o local onde seria morta, através da promessa de um encontro sexual com uma das acusadas, sendo então surpreendida com a ação dos seus executores.

Assim, estando o reconhecimento destas qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual os recorrentes
RAMON BARBOSA DETHLING

e
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
foram pronunciados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Em relação ao pedido da defesa de
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
, de
supressão de trechos da denúncia e da decisão de pronúncia, "
[...]
que desqualificam a acusada e não possuem relevância na apreciação do caso, registrando-se, em especial, menções à vida pessoal da acusada anterior ao fato crimonoso ora em apreciação"
(sic)
,
tenho que o mesmo não merece
ser
acolhid
o
.

P
or ser oportuno, saliento que é postulada a supressão d
as “
[...]
seguintes frases: 1. constate da denúncia: ‘e muito provavelmente esse envolvimento deles decorria de prostituição’; 2. constante da decisão de pronúncia: ‘já que a acusada, ao que parece, fazia programa’.
”.

N
essa quadra, ao contrário do sustentado pela
defesa de
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
, urge salientar que
tais indicações, além de não possu
írem
a intenção de
ofendê-la, estão intimamente relacionadas ao fato criminoso sob apuração, tendo em vista que
a tentativa de homicídio de
Nelcides Zimermann

foi planejada após ele tentar marcar um encontro sexual
com ela.

Imp
e
r
ioso ressaltar que o conte
údo
d
o Relatório
Complementar
de fls. 188/195
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no
id 9898547
)
evidencia
a combinação de valor para o encontro que seria realizado
.

Assim, tenho por incabível o pleito
da defesa de
MARA YARA CIRILO DOS SANTOS
.

Na sequência, a defesa de
RAMON BARBOSA DETHLING
pleiteia que lhe seja concedido o direito de responder o processo em liberdade.

A respeito do tema, cabe destacar que a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admite-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis
, consistentes na (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal.

Assentadas essas premissas, no que diz respeito à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal para a decretação e manutenção da prisão preventiva do recorrente
RAMON BARBOSA DETHLING
, verifico que não assiste razão à defesa, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Nesse particular, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o recorrente foi pronunciado na sanção do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

De igual modo, quanto aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva de
RAMON BARBOSA DETHLING
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, conforme já demonstrado alhures, os elementos constantes dos autos são suficientes a evidenciar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Já em relação ao
periculum libertatis
, na esteira do decidido na sentença de pronúncia, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A esse respeito, vale consignar que os elementos dos autos indicam que
RAMON BARBOSA DETHLING

possui envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive com ligação com a facção criminosa PCC,
além de
responder pela prática de outros
crimes graves (tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma
e
tentativa de
homicídio qualificado), sendo um deles
praticado no interior da unidade prisional onde está custodiado.

Também merece ser destacado o fato dele
ter empreendido fuga do distrito da culpa
logo após o cometimento do crime
.

Ademais, deve ser sopesada a forma de execução do crime, o que se mostra capaz de evidenciar a periculosidade do agente.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Por essas razões, não há nenhum reparo a ser feito na sentença de pronúncia, que acertadamente entendeu que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do recorrente
RAMON BARBOSA DETHLING
.

Q
uanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa do recorrente
RAMON BARBOSA DETHLING
, entendo incabível o seu acolhimento, por não ser este o momento adequado para seu arbitramento.

Nessa quadra, rememoro que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento do procedimento do Tribunal do Júri é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo. Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Este eg. Tribunal já se manifestou acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos pelo exercício da advocacia dativa em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0015676-54.2012.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 10/04/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste a omissão alegada, pois, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, ou da designação, é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do recurso em sentido estrito deverá ser considerada pelo Juízo a quo, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0019555-75.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/08/2024).

Assim, tendo em vista que a irresignação apresentada se refere a decisão de pronúncia, e que ela apenas encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, mostra-se descabido o arbitramento de honorários advocatícios por este Tribunal de Justiça.

Ademais, importante destacar que a interposição do presente recurso deverá ser considerada pelo Juízo
a quo
, ao fixar os honorários devidos ao final do julgamento pelo Tribunal do Júri.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)